Tribunal: STF
Processo: ARE 838752
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prescrição. Verificação. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.